Tribunal: STJ
Processo: 0320442-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029819 - RS (2025/0320442-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALISSON JUNIOR DE OLIVEIRA WARTHMANN (PRESO)
ADVOGADOS
: CRISTIANE EPPLE - RS073904
ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos,
concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a
condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.
2. Para se concluir pela desclassificação da conduta seria necessária a
incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento
vedado em sede de habeas corpus.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
13/11/2025 19/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52563821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:42:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 04653203-4b50-43e4-b884-ac243f111153

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
25 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52563821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:42:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 04653203-4b50-43e4-b884-ac243f111153

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029819 - RS (2025/0320442-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALISSON JUNIOR DE OLIVEIRA WARTHMANN (PRESO)
ADVOGADOS
: CRISTIANE EPPLE - RS073904
ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos,
concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a
condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.
2. Para se concluir pela desclassificação da conduta seria necessária a
incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento
vedado em sede de habeas corpus.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo
ALISSON JUNIOR DE OLIVEIRA WARTHMANN
regimental contra a decisão de fls. 280-283, em que deneguei o habeas corpus, para
manter a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA52195084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:16
Código de Controle do Documento: bedeb3a6-a248-45d9-bd53-863cb2940608

A defesa alega que "sob circunstâncias excepcionais, quando se identifica
uma avaliação equivocada das provas ou quando as premissas fáticas estão
claramente estabelecidas nos autos, torna-se plenamente viável o exame da matéria,
sem que isso implique um reexame das provas" (fl. 290).
Afirma que "verifica-se, da simples leitura do acórdão proferido no
julgamento da Apelação Criminal, ter sido o réu condenado por tráfico de drogas, a
despeito da pequena quantidade de MACONHA apreendida em sua residência (32g)
e de não haver sido mencionado nenhum elemento concreto nos autos que indique a
efetiva destinação comercial da referida substância" (fl. 291).
Requer, dessa forma, caso não haja reconsideração do decisum
anteriormente proferido, seja o feito submetido à apreciação do órgão colegiado, a
fim de que a conduta seja desclassificada para o delito do
da Lei de Drogas.
art. 28
VOTO
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato fundamentos
suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão mantenho.
Na hipótese, observo que o
agravado foi claro ao mostrar que a
decisum
Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, entendeu pela
existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado
.
pelo crime de tráfico de drogas
Ainda, evidenciou que para se concluir pela desclassificação da conduta
para o delito do
da Lei de Drogas seria necessária a incursão no conjunto
art. 28
fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em sede de habeas
corpus. Confira-se (fls. 281-282, grifei):
O Tribunal de origem, na revisão criminal, ao concluir que ficou
devidamente caracterizada a prática do crime previsto no art. 33,
caput, da
salientou (fls. 19-20, grifei):
Lei n.11.343/2006,
A Corte Suprema, ao lançar o novo entendimento acerca do
porte de maconha para consumo pessoal, deixou claro que se
trata de uma presunção relativa, não estando a autoridade
policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em
flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades
Documento eletrônico VDA52195084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:16
Código de Controle do Documento: bedeb3a6-a248-45d9-bd53-863cb2940608

inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes
elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma
de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão,
a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão
simultânea de instrumentos como balança, registros de
operações comerciais e aparelho celular .contendo contatos de
usuários ou traficantes A presunção relativa, como tal, pode
ser afastada de acordo com outros elementos probatórios
indicativos da traficância. E, no caso, o julgamento
impugnado deixou claro o intuito da narcotraficância.
Confira-se trecho do acórdão (evento 28, RELVOTO1):

[...] Por meio de interceptações telefônicas, os policiais
identificaram que se tratava, na verdade, de organização
estruturada com o fim de praticar a traficância.
Identificou-se, também, que a organização tinha como
líder Paulo, que estava preso, sendo que sua ex-
companheira, Bruna, era quem estava repassando as
ordens fora da cadeia. Constatou- se que Maicon, Daniel,
Leandro e Alisson operacionalizavam a traficância,
recebendo e distribuindo as drogas, repassando todos os
valores obtidos. Apurou-se que o grupo vendia,
". [...].
basicamente, maconha e "crack

De ressaltar que os depoimentos prestados pelos agentes
públicos - os quais nenhum motivo tinham para imputar
falsamente a prática delitiva ao recorrente - somados às
circunstâncias nas quais o revisionando foi enquadrado, a
partir das investigações, evidenciam a traficância exercida.

Concluiu o relator que, "na medida em que o contexto fático-
probatório evidenciou que a cannabis sativa apreendida com o
ora requerente, em que pese em montante inferior a quarenta
gramas (32g), não se destinava ao consumo próprio, mas sim
para, também, fornecer a terceiros, imperioso o julgamento de
"
improcedência do pleito vertido na presente revisão criminal
(fl. 20).
Com efeito, pela leitura atenta do acórdão impugnado, verifico que
as instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-
probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de
condenação do acusado
elementos concretos e coesos a ensejar a
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da
.
Lei n. 11.343/2006)
Documento eletrônico VDA52195084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:16
Código de Controle do Documento: bedeb3a6-a248-45d9-bd53-863cb2940608

Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta
imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo
penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que
é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para
condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal
como ocorreu no caso.
Registro, no particular, que, nos termos do
§ 2o, da Lei n.
art. 28,
11.343 /2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui
fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava
a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se
desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como
a conduta e os antecedentes do agente.
Ademais, destaco que, para a configuração do delito de tráfico de
drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente
seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o
próprio tipo penal aduz "ter em depósito" e "guardar" –, bastando,
portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação
criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.
Por fim, não há como se olvidar que, para entender-se pela
desclassificação da conduta para o delito descrito no
da
art. 28
seria necessário o revolvimento de todo o
Lei n. 11.343/2006,
conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência,
conforme cediço, incabível na via estreita do habeas corpus.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52195084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:16
Código de Controle do Documento: bedeb3a6-a248-45d9-bd53-863cb2940608

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.029.819 / RS
Número Registro: 2025/0320442-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50054121620158210008 51907724820258217000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROGER CENCI ZAQUIA
ADVOGADOS : CRISTIANE EPPLE - RS073904
ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ALISSON JUNIOR DE OLIVEIRA WARTHMANN (PRESO)
CORRÉU
: BRUNA PINTO HAHN
CORRÉU
: VITOR PAULO VASCONCELOS DA SILVA
CORRÉU
: DANIEL GONZAGA DE SOUZA
CORRÉU
: MAICON DOUGLAS VASCONCELOS HEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52502170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:44:28
Código de Controle do Documento: 917571aa-b8f6-48c6-8121-189c3a6f5a02

AGRAVANTE : ALISSON JUNIOR DE OLIVEIRA WARTHMANN (PRESO)
ADVOGADOS : CRISTIANE EPPLE - RS073904
ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:44:28
Código de Controle do Documento: 917571aa-b8f6-48c6-8121-189c3a6f5a02